Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FÉRIAS USUFRUÍDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial de conversão em pecúnia da licença especial não gozada pelo autor. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença aduzindo que a legislação garante seu direito, por ter sido excluído da corporação a bem da disciplina militar.
2. A controvérsia dos autos está centrada acerca da possibilidade de conversão em pecúnia da licença especial militar não usufruída, bem assim às férias que o autor alega não terem sido gozadas.
3. A Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, assegurou a conversão em pecúnia do valor correspondente ao período de férias não gozadas, assim das licenças não usufruídas, aos militares transferidos para a inatividade. 3.1. Entretanto, diverso é o caso dos autos, já que o autor não foi transferido para inatividade, mas esteve preso, em cumprimento de pena privativa de liberdade, nos períodos relativos à 2015 a 2017, não ensejando direito a qualquer indenização ou remuneração, nos termos do parágrafo único do artigo 114 da Lei no 7.289/1984.
4. Ademais, verifica-se pelo documento de extrato de férias, que o apelante gozou das férias relativa ao ano de 2011, no período subsequente, e que nos demais períodos esteve preso, portanto, não faz jus ao recebimento das férias nos períodos de 2015 a 2017, nos termos do parágrafo 4o do art. 122 da Lei no 7.289/1984.
5. Apelo improvido.